Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715500-05.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA DA SILVA MACHADO D E S P A C H O O recurso encontra-se julgado pelo órgão colegiado competente. De toda forma, abra-se vista à parte contrária para manifestação acerca da petição de ID 73676896. P. I. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator